Tribunal: TJSP
Processo: 2183840-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Pedido de gratuidade de Justiça. Indeferimento. Não comprovação da condição de miserabilidade. Penhora de ativos financeiros. Decisão que atendeu em parte o pedido de liberação de valores penhorados em conta corrente do agravante por se tratar de proventos de aposentadoria, mantendo, contudo, o

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança. Pedido de gratuidade de Justiça. Indeferimento. Não comprovação da condição de miserabilidade. Penhora de ativos financeiros. Decisão que atendeu em parte o pedido de liberação de valores penhorados em conta corrente do agravante por se tratar de proventos de aposentadoria, mantendo, contudo, o bloqueio de 30% do montante. Insurgência do executado. Irresignação que comporta parcial acolhida. Possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, desde que não haja prejuízo a subsistência da parte. Hipótese em que os proventos do agravante superam a cifra de R$10.000,00 mensais. Manutenção do bloqueio, mas reduzido para o percentual para 15%. Decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000928767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183840-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ROBERTO ZAFALON, é agravada ELDA CELINA URBANO GADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento em parte ao recurso. Vencido o 3o Desembargador,
que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: SANTO ANDRÉ - 8a VARA CÍVEL
(Juiz Dr. André Luiz Rodrigo do Prado Norcia)
AGRAVANTE: ROBERTO ZAFALON
AGRAVADA : ELDA CELINA URBANO GADO

VOTO no 29.120
Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Ação de despejo
por falta de pagamento c/c cobrança. Pedido de gratuidade de
Justiça. Indeferimento. Não comprovação da condição de
miserabilidade. Penhora de ativos financeiros. Decisão que
atendeu em parte o pedido de liberação de valores
penhorados em conta corrente do agravante por se tratar de
proventos de aposentadoria, mantendo, contudo, o bloqueio
de 30% do montante. Insurgência do executado. Irresignação
que comporta parcial acolhida. Possibilidade de flexibilização
da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC,
desde que não haja prejuízo a subsistência da parte. Hipótese
em que os proventos do agravante superam a cifra de
R$10.000,00 mensais. Manutenção do bloqueio, mas reduzido
para o percentual para 15%. Decisão parcialmente
reformada. Recurso provido em parte.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Roberto Zafalon contra a r. decisão aqui por cópia a fls. 11/13, fls.
67/69 dos originais, que em autos de ação de despejo por falta de
pagamento em fase de cumprimento de sentença movida por Elda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Celina Urbano Gado, indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita e deferiu, em parte, o desbloqueio
das verbas bloqueadas via Sistema Bacenjud, mantida a
constrição sobre 30% do montante bloqueado.
Em suas razões recursais, primeiro requer a
concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Quanto ao mais,
alega que a verba bloqueada é impenhorável, pois proveniente de
proventos de aposentadoria. Diz que a manutenção da constrição
afetará a sua subsistência.
Requer a “concessão do efeito suspensivo para
suspender a penhora dos valores das contas correntes e contas de
caderneta de poupanças nas instituições financeiras: Caixa
Econômica
Federal
e
Bco
Santander
Brasil
S/A.
e
consequentemente o desbloqueio dos respectivos valores.” (fl. 5).
Pugna ainda, pela concessão do benefício da justiça
gratuita e, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da
decisão agravada.
Com a inicial vieram os docs. de fls. 6/33.
O despacho de fls. 35/37 deferiu em parte o pedido de
efeito ativo, apenas para liberar o percentual de 15% dos 30%
bloqueados e efeito suspensivo quanto aos demais 15%,
considerou desnecessárias as informações e determinou a
intimação da agravada para resposta, ofertada fls. 41/45.

É o relatório do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Assiste
parcial
razão
ao
agravante,
respeitado
entendimento em sentido diverso.
Por primeiro, no tocante ao pedido de concessão dos
benefícios da gratuidade processual, sem razão o agravante.
Ao contrário do que sustenta, existem circunstâncias
onde, para a concessão da gratuidade, não basta a simples
declaração de pobreza quando a realidade dos fatos, e os
elementos documentais constantes dos autos, não confirmem
aquilo que foi declarado, revelando a solvabilidade e a higidez
financeira da parte.
No presente caso, a parte não pode, por simples
oportunismo, pretender a concessão de assistência judiciária sem
ao menos dizer o motivo do pedido, ou como simplesmente disse
que não tem condições financeiras de arcar com as despesas
processuais, sem comprometer o seu sustento e de sua família.
A Carta Magna só permite a assistência aos
necessitados pelo Estado e seu acesso à Justiça, desde que
comprovem a insuficiência de recursos, (art. 5o, LXXIV, da CF),
razão pela qual inconsistente a alegação do agravante de estar sem
condições de suportar com o pagamento das custas processuais.
Embora possa ser concedido, em princípio, o benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mediante mera afirmação de miserabilidade, (art. 99, §3o do NCPC),
o certo é que não se impõe que o pedido de assistência judiciária
seja obrigatoriamente aceito, podendo o magistrado indeferir o
benefício caso tenha fundadas razões para fazê-lo (art. 99, §2o do
NCPC).
Ao contrário do alegado, “data venia”, os documentos
juntados nos autos, especialmente aqueles a fls. 28 e 32/33, não
atestam a alegada necessidade, ao contrário, demonstram que o
agravante tem plenas condições de arcar com o pagamento das
custas e das despesas processuais.
Desse modo, embora a lei não reclame pobreza extrema
ou estado de penúria para a concessão dos benefícios da justiça
gratuita, o fato é que, no presente caso, não foi comprovada
ausência de recursos para suportar os encargos da lide.
Assim, não há, por ora, elementos suficientes a
fundamentar a concessão do benefício pleiteado pelo agravante,
razão pela qual a manutenção da decisão atacada, nesta parte, é
de rigor, sem prejuízo de poder ser renovado o pedido, caso
alterada a situação presente.
Quanto ao mais, assiste parcial razão ao recorrente.
O artigo 833 inciso IV, do Novo Código de Processo
Civil, dispõe expressamente que “São impenhoráveis (...) os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os
pecúlios e os montepios; bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de
sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o §2o (...)”.
Entretanto,
em
certos
casos,
a
regra
da
impenhorabilidade deve ser mitigada, de modo a assegurar a
efetividade do processo de execução
ou a denominada
“execução equilibrada”, conforme anota Luiz Rodrigues Wambier (in
Revista de Processo, 109, ano 28, janeiro-março de 2003, RT, p.
144).
Como decidido, na hipótese em exame, é possível a
flexibilização da citada regra, já que dos documentos acostados nos
autos (fls. 28 e 32/33), observa-se que o recorrente aufere renda
bruta mensal de cerca de R$17.000,00. Mesmo com os descontos
de praxe e de empréstimo consignado, remanesce renda líquida
superior a R$10.000,00.
Desse modo, tem-se que a manutenção da constrição
no percentual de 15% das verbas bloqueadas, não se revela
excessivo e não prejudicará a subsistência da parte.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Agravo de instrumento. Ação de restituição de quantia
paga em fase de cumprimento de sentença. Móveis planejados.
Decisão agravada que indeferiu a penhora de 15% dos proventos
do executado sob o fundamento de serem impenhoráveis conforme
previsão do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Norma que, em razão das peculiaridades do caso concreto, deve
ser relativizada, ainda que se trate de execução de crédito de
natureza não alimentar. Impenhorabilidade que visa dar efetividade
ao princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando um
mínimo patrimonial indispensável à sobrevivência do devedor, não
podendo, no entanto, prevalecer de forma absoluta em situações
constitutivas de abuso de direito. Conjunto probatório que
demonstra que o executado aufere renda mensal superior a
R$10.000,00, além de ter despendido quantias consideráveis,
recentemente, na aquisição de um imóvel e na contratação de
serviços de fertilização in vitro. Penhora de pelo menos 10% desse
valor que não se mostra apta a prejudicar a subsistência do
devedor. Decisão reformada. Recurso provido em parte.” (Agravo
de Instrumento 2131902-47.2020.8.26.0000; Relator: Des. Ruy
Coppola; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/07/2020).
Assim, feitas tais considerações, de rigor o parcial
acolhimento do recurso do executado, apenas para reduzir o
percentual bloqueado de 30% para 15%, mantida no mais a r.
decisão guerreada, tal como lançada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, deve o agravante, no prazo de cinco dias,
providenciar o recolhimento das custas pertinentes a este recurso,
nos termos do art. 101, §2o, do CPC, sob pena de inscrição na
dívida ativa.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso, nos termos acima alinhavados.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 15.282
Agravo de Instrumento no 2183840-81.2020.8.26.0000
Comarca: Santo André
Agravante: ROBERTO ZAFALON
Agravado: ELDA CELINA URBANO GADO
DECLARAÇÃO DE VOTO
IMPENHORABILIDADE

Bloqueio
de
verbas
recebidas a título de aposentadoria - Impossibilidade
- art. 833, IV, do CPC.
Respeitado o entendimento externado pela douta
maioria, apresento divergência.
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença,
em que a exequente, ora agravada, busca a satisfação de R$
24.378,07 (março/2020)
Deferiu-se a realizado de bloqueio de R$
7.798,97, e o se defendeu executado, ora agravante, pedindo a
liberação da constrição, sustentando ter 71 anos de idade, ser
aposentado do INSS e perceber, mensalmente, R$ 3.001,22 de
aposentadoria e R$ 14551,24 de aposentadoria complementar do
Banesprev, sendo tais valores brutos, que, após deduções legais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
abatimentos de empréstimos consignados se resumem em
aproximadamente 1/3 dos valores. Formulou, também, pedido de
concessão
dos
benefícios
da
justiça
gratuita.
Apresentou
documentos [Cópia de RG; Conta de luz no valor de R$ 41,79;
Consulta em sistema da CEF indicando bloqueio de R$ 4.398,39;
Detalhe de bloqueio emitido pelo banco Santander indicando
bloqueio de R$ 104,86, R$ 3293,39 e R$ 2,33; histórico de crédito
emitido pelo INSS; extrato de empréstimos consignados emitido
pelo INSS. Extrato bancário (60 dias) emitido pelo Santander;
Extrato bancário emitido pela CEF.].
Sobreveio, então, a decisão que é objeto do
recurso, assim fundamentada:
“De
proêmio,
indefiro
os
benefícios da justiça gratuita ao executado. Os
documentos juntados demonstram que a renda
do executado é superior a 03 salários mínimos, o
que afasta a sua condição de hipossuficiente...
No
caso,
levando-se
em
consideração que não foi oferecido qualquer bem
à penhora, nem qualquer proposta de acordo,
entendo que deva permanecer bloqueado 30%
do quantum total, liberando-se o remanescente.
Em miúdos, o entendimento
que se tem exposto é de que a regra de
impenhorabilidade pode ser mitigada nos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em que o percentual não constrito se mostrar
suficiente para garantir a subsistência digna do
devedor e de sua família. Importante ressaltar
que, para a valia de tais precedentes, é essencial
que se evidencie nos autos que a penhora não
impossibilitará a mencionada subsistência.
Em sequência, o agravante apresentou proposta
de pagamento da dívida em 30 parcelas iguais de R$ 800,00 “cujo
valor é possível se ser honrado”, o que foi rejeitado pela exequente.
Diante disso e do que mais consta dos autos, o
recurso comporta acolhimento, em parte.
Isso porque não vejo que esteja autorizada a
desconsideração da norma cogente do art. 833, IV, do CPC., por
não ocorrem as exceções do § 2o.
Não se trata de pagamento de prestação
alimentícia; tampouco os proventos de aposentadoria pública e
particular, somados, excedem a 50 salários mínimos.
Além disso, a análise dos extratos bancários
apresentados indica que, à exceção do mês de maio/2020, na conta
mantida junto à CEF (fl. 59-origem), o agravante termina o mês com
saldo devedor, não se podendo afirmar, portanto, que “a penhora
não impossibilitará a ...subsistência.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim o meu voto proveria, em parte, o recurso,
com acolhimento da tese de impenhorabilidade das quantias
constritas através da ferramenta eletrônica Bacenjud.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO OCCHIUTO JUNIOR
1334403C
9
12
Declarações de
Votos
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
E86C45B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2183840-81.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.